Tribunal: TJPA
Processo: 0069896-85.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0069896-85.2013.8.14.0301

APELANTE: PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA

APELADO: MADALENA ARAUJO FUKAMI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0069896-85.2013.8.14.0301

APELANTE: PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA

Advogados do(a) APELANTE: MARCELO PONTE FERREIRA DE SOUZA - MA7504-A, JOAO PEDRO MORAES FAVACHO - PA30921-A

APELADO: MADALENA ARAUJO FUKAMI

Advogados do(a) APELADO: RAYLA ADRIANA PEREIRA PINTO SOUSA - PA24556-A, ANDRE ARAUJO FERREIRA - PA17847-A, ROBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - PA17817-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte apelada (ID 21354269), no qual requereu a modificação da decisão de ID 20460772.

Em resumo, a embargante alega que a decisão é omissa pois não houve apreciação acerca da responsabilidade objetiva das rés arguida pela parte autora.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou manifestação, consoante certidão de ID 21703586.

É o relato necessário.

VOTO

DECIDO.

O inconformismo das embargantes não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração. Todos os pontos apontados como omissos foram devidamente analisados na decisão embargada, não havendo qualquer ausência de análise dos argumentos apresentados pela embargante.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/10/2024